Tribunal: TJMT
Processo: 1018119-48.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018119-48.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO), V. M. MARTELLI & CIA LTDA - CNPJ: 32.118.298/0001-25 (AGRAVANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE TAPURAH (AGRAVADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – ITBI –IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL

– REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
NÃO DEMONSTRADO
–
DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – PREJUDICADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.

Ausente a relevância da fundamentação, de rigor o indeferimento da liminar postulada em sede de mandado de segurança.

Decisão mantida.

Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento resta prejudicada a análise do
agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por V. M. MARTELLI & CIA LTDA, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1001091-34.2019.8.11.0108 impetrado em desfavor do Prefeito Municipal de Tapurah/MT, que indeferiu a liminar vindicada, consubstanciada no pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da imunidade em relação ao imposto de transmissão de bens imóveis para fins de integralização de capital social de sociedade empresária.

Sustenta a Agravante que, incorporou ao patrimônio da pessoa jurídica, bens imóveis, para fins de integração do capital social, não incidindo assim, o ITBI, em razão da imunidade tributária prevista no Código Tributário Nacional e na Constituição Federal.

Argumenta que, o Município de Tapurah em sede de processo administrativo, proferiu entendimento no sentido de que, incidirá cobrança do ITBI sobre a diferença da base de cálculo apurada com relação ao valor do imóvel incorporado que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Assevera que não existe previsão na Constituição Federal ou no Código Tributário Nacional acerca da incidência sobre o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis sobre o valor que exceder a integralização do capital social.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de reformar a decisão objurgada para deferir a liminar pleiteada na inicial, para autorizar a integralização de capital social de sociedade empresária sem o recolhimento do ITBI, em razão da imunidade constitucional.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (Id. 26904472).

Contra essa decisão foi interposto agravo interno (Id. 27634462).

A parte agravada não apresentou contrarrazões (Id. 28056471 e seguinte).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Agravante requereu perante a Fazenda Pública Municipal que fosse realizada a escrituração da transferência de
propriedades rural,
como forma de integralização do capital social da empresa recorrente,
sem o recolhimento do imposto de transmissão de bens imóveis, em razão da imunidade constitucional.

No entanto teve o seu pedido indeferido pela autoridade impetrada, a qual fundamento a sua decisão nos sentido de que
a imunidade do ITBI incidiria somente sobre o valor necessário à integralização da cota do capital, devendo, todavia, incidir normalmente o imposto sobre o excedente do limite do capital social a ser integralizado.

Sob o fundamento de que a autoridade impetrada estaria violando a imunidade tributária prevista na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional, impetrou com o mandado de segurança, onde requereu, liminarmente, que fosse autorizada a integralização do capital social da empresa recorrente com a incorporação de imóvel,
sem o recolhimento do ITBI.

O Magistrado
a quo
indeferiu a liminar pleiteada na inicial, motivando a interposição do presente recurso.

DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA

Preambularmente, insta consignar que a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores à concessão da liminar em mandado de segurança previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Pois bem.
Compulsando os autos, não vislumbro, de plano, a prática de ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, tampouco o justo receio de violação a suposto direito líquido e certo.

Sabe-se que nos termos do artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, em regra, não incide Imposto de Transmissão de Bem Imóvel, para o fim de integralização do capital de sociedade empresarial, como cito:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I -
não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital
, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica,
salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;
[...]”.

No mesmo sentido, são os artigos 36 e 37 o Código Tributário Nacional:

“Art. 36 do CTN. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior
não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição
”

Com efeito, não obstante a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional estabelecer terem estabelecidos a não incidência do ITBI sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital,
há expressa ressalva acerca da exigibilidade do tributo para a hipótese de exercício de atividade preponderante de venda ou locação de bens imóveis
.

In casu
, não se constata que a atividade preponderante exercida pela Agravante se refere a venda ou locação de bens imóveis
.

No entanto, o motivo do indeferimento da imunidade pleiteada se deu pelo fato do valor a ser integralizado ser inferior ao valor venal dos bens (Id.
25822005)
.

Sobre o assunto, insta consignar que na integralização do capital de sociedade empresarial com imóveis, o artigo 23 da Lei n.º 9.249/1995 autoriza que a transferência se de pela importância constante na declaração do imposto de renda da pessoa física ou pelo valor de mercado, como cito:

“
Art. 23
da Lei n.º 9.249/1995
. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo
valor constante da respectiva declaração de bens
ou pelo
valor de mercado
.

§ 1º Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei nº 2.065, de 26 de outubro de 1983.

§ 2º
Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital
”.

Conforme se verifica do parágrafo segundo do citado dispositivo legal, se a transferência se der pelo valor venal e esse for superior ao declarado no imposto de renda, sobre esse montante incidirá Imposto pelo Ganho de Capital.

Em contrapartida, quando o valor venal e/ou declarado do imóvel for superior ao integralizado, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que, deve
ser recolhido o ITBI sobre essa diferença.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica
”.
(TJMT - N.U 1004060-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

A matéria é tema inclusive de repercussão
geral no Supremo, como transcrevo:

“IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS INTEGRALIZADOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerado o preceito do artigo 156, § 2º, inciso I, da Carta Federal”. (RE 796376 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015)

In casu
, pretende o recorrente a integralização do capital social com os seguintes imóveis e pelos seguintes valores:

·

Imóvel Rural sob matrícula nº 1.418
, ficha 01, Livro 02 Registro Geral, do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Tapurah – MT, com especificações abaixo: Imóvel Rural com 937.50 há (novecentos e trinta e sete hectares e cinquenta ares), situado no Município e comarca de Tapurah – MT, com o
valor de
R$ 100.000,00

(cem mil reais), integralizado pelo Sr. Vitório Manuel.

·

Imóvel Rural sob matrícula nº 1.420
, ficha 01, Livro 02 Regustri Gerakm di 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Tapurah – MT, com especificações abaixo: Imóvel Rural, com 750 há (setecentos e cinquenta hectares), situado no Município e comarca de Tapurah – MT, com o
valor de R$ 90.000,00
(noventa mil reais), integralizado pelo Sr. Vitorio Manoel Martelli.

Ocorre que a autoridade impetrada constatou que esses imóveis possuem valores venais superiores ao que se pretende

incorporar, da seguinte forma:

·

Imóvel 1.418
: Valor Venal encontrado pela autoridade Impetrada R$ 225.016,00 (duzentos e vinte e cinco mil e dezesseis reais) - Valor que pretende Integralizar no Capital Social (valor da incorporação) R$ 100.000,00 (cem mil reais);

·

Imóvel 1.420
: Valor Venal encontrado pela autoridade Impetrada R$ 413.100,00 (quatrocentos e treze mil e cem reais) -- R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Com efeito, uma vez que o valor que se pretende integralizar com os respectivos imóveis rurais são inferiores ao valor venal do bem, não visualizo, por ora, qualquer ilegalidade praticada pela autoridade impetrada que negou

pedido de imunidade e entendeu pela necessidade de recolhimento de ITBI sobre a diferença.

Frise-se que admitir a divergência existente entre o valor venal do bem e o valor que se pretende int6egralizar o capital, acaba por esquivar indevidamente a parte integralizante do pagamento de
ITBI ou de imposto sobre o ganho de capital.

Posto isso,
não
demonstrada a relevância da fundamentação, pressuposto para a concessão da liminar no
writ of mandamus
(art. 7º, III, Lei nº 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.

Assim, a decisão que indeferiu a liminar deve ser mantida, mas com outro fundamento.

DO AGRAVO INTERNO

Por fim, julgo prejudicado
do
agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo recursal
, considerando que o Recurso de Agravo de Instrumento se encontrava apto para julgamento e já fora apreciado o mérito do respectivo recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020